Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738945-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA BARBOSA MARTINS RECORRIDOS: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, MARDLEY BARBOSA RAMOS DA ROCHA, RAUNEY CALDEIRA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MERCADO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. FOREX. CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DA FRAUDE E BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A condição de criadora do software empregado na atividade ilícita e de participação direta nas operações necessárias ao êxito do golpe, acrescida do incremento patrimonial sem justificativa pertinente, forma firme convicção quanto à efetiva participação dolosa da autora no negócio jurídico nulo por ilicitude do objeto, de modo a atrair sua responsabilidade frente aos investidores/consumidores. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 50 do Código Civil, 133 e 134, ambos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da CF, sustentando que teria sido condenada solidariamente com os demais réus sem que houvesse pedido expresso nesse sentido e sem da devida instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada DAIANE FERREIRA, OAB/DF 47.939. Nas contrarrazões, RAUNEY CALDEIRA DE MOURA, requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 50 do Código Civil, 133 e 134, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017